Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718715-51.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRESSA ARRUDA REZENDE DINIZ RECORRIDO: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A, NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO, NU INVEST CORRETORA DE VALORES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. VENCIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RESGATE ANTECIPADO. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO TÍTULO DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do dever de informação referente aos riscos alusivos ao resgate antecipado de Certificados de Depósitos Bancários. 2. O Certificado de Depósito Bancário consiste em título de crédito nominativo que representa promessa de pagamento do valor depositado, acrescido da remuneração convencionada entre as partes, de acordo com a regra prevista no art. 30 da Lei no 13.986/2020. 2.1. A respeito dos elementos referentes ao mencionado título convém observar, dentre outros, a data alusiva ao pagamento a ser efetuado ao beneficiário, como estabelece o art. 31, inc. VIII, da Lei no 13.986/2020. 3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 3.1. No caso em deslinde a consumidora deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia da apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.2. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença recorrida deve ser mantida. 4. Nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. III, do CDC, é "direito básico" do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos devidos e preço, bem como a respeito dos eventuais riscos envolvidos. 4.1. A consumidora alega que os títulos de crédito em questão foram formalizados com a promessa de pagamento a prazo. 4.2. No caso em exame afigura-se devidamente atendido o dever de informação, pelas instituições financeiras, diante da afirmação de que o pagamento do valor alusivo aos títulos de crédito em questão ocorreria apenas na respectiva data de vencimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso III, 31 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 884 do Código Civil, sustentando violação ao dever qualificado de esclarecimento do consumidor. Aduz que se tivesse sido informada de forma clara e objetiva em relação à possibilidade e ao montante de perda no investimento escolhido não o teria contratado. Defende que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa da parte recorrida às custas de seu empobrecimento também sem causa. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. Em sede de contrarrazões NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. – BANCO MÚLTIPLO pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos 6o, inciso III, 31 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 884 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso em exame afigura-se devidamente atendido o dever de informação, pelas instituições financeiras, diante da afirmação de que o pagamento do valor alusivo aos títulos de crédito em questão ocorreria apenas na respectiva data de vencimento” (item 4.2 da própria ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009